Tribunal: TJMT
Processo: 0038694-78.2013.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0038694-78.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[RICARDO VILELA RODRIGUES - CPF: 019.504.491-65 (APELANTE), Luiz Inácio Mallmann Batista registrado(a) civilmente como LUIZ INACIO MALLMANN BATISTA - CPF: 044.380.611-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), EMPRESA ATENA RH SOLUCOES EM RECURSOSOS HUMANOS (APELADO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), C. L. GONCALVES DA SILVA LTDA - CNPJ: 48.985.700/0001-09 (APELADO), ATHENAS RECURSOS HUMANOS LTDA - CNPJ: 01.973.927/0001-70 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, LEGITIMIDADE PASSIVA E JULGAMENTO EXTRA PETITA. MÉRITO. REPROVAÇÃO EM AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso Em Exame

1.
Apelação cível interposta por candidato reprovado na fase psicotécnica do Concurso Público para Oficiais da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, visando à anulação do ato administrativo que resultou em sua eliminação. A sentença julgou improcedente o pedido inicial. Em suas razões, o recorrente alegou: (i) cerceamento de defesa pela negativa de produção de provas; (
ii
) ilegitimidade passiva da empresa contratada para a realização do exame psicotécnico; e (
iii
) julgamento
extra petita
por suposto erro na interpretação da causa de pedir
;
argumentou que a reprovação decorreu de falhas técnicas específicas da psicóloga responsável que extrapolam os parâmetros definidos no edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão:

(i) se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de provas;

(
ii
) se a empresa contratada para realizar o exame psicotécnico possui legitimidade passiva;

(
iii
) se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao interpretar a causa de pedir;

III. Razões De Decidir

Preliminares

3.
O julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015, não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório dos autos é suficiente para a formação do convencimento do juiz. O magistrado possui discricionariedade para indeferir provas que considere irrelevantes ou meramente protelatórias, desde que a questão esteja madura para julgamento.

4.
A legitimidade passiva em ações relacionadas a concursos públicos recai exclusivamente sobre o ente federativo responsável pela organização, regulamentação e execução do certame, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.425.594/ES). Assim, não há que se falar em legitimidade passiva da empresa contratada para realizar a avaliação psicológica.

5.
Não se configura julgamento extra petita quando o julgador analisa a causa de pedir com base em interpretação lógico-sistemática, respeitando os limites da petição inicial. No caso, a sentença abordou os pedidos tal como formulados, não extrapolando os limites da lide, em conformidade com o art. 141 e art. 492 do CPC/2015.

Mérito

6.
O edital que regeu o concurso estabeleceu critérios objetivos para a avaliação psicológica, assegurando isonomia, publicidade e possibilidade de recurso administrativo. A reprovação do apelante obedeceu a tais critérios e encontra respaldo no princípio da vinculação ao edital.

7.
A Administração Pública detém discricionariedade para definir os parâmetros de avaliação psicológica, desde que respeitados os princípios da legalidade e
impessoalidade. A presunção de legitimidade do ato administrativo não foi afastada, pois o apelante não apresentou prova inequívoca de erro técnico ou desvio de finalidade na correção de sua avaliação.

8.

O fato de o apelante ter sido aprovado em outro exame psicotécnico, para cargo diverso, ainda que conduzido pela mesma banca, não comprova ilegalidade no presente caso, uma vez que as exigências e responsabilidades dos cargos são distintas.

9.
Foi assegurado ao apelante o direito de acesso ao laudo psicológico, entrevista pessoal e recurso administrativo, garantindo o contraditório e a ampla defesa
.

IV. Dispositivo
e
Tese

10.
Recurso desprovido.
Preliminares rejeitadas.

Tese de julgamento:

11.
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a instrução processual está completa e os autos contêm elementos suficientes para a formação do convencimento judicial.

12.
A legitimidade passiva em ações envolvendo concursos públicos pertence exclusivamente ao ente federativo responsável pela organização do certame, sendo desnecessária a inclusão de empresas contratadas para execução de etapas do concurso.

13.
Não há julgamento
extra petita
quando o magistrado decide com base na interpretação lógico-sistemática da causa de pedir e dos pedidos formulados.

14.
A reprovação em avaliação psicológica realizada conforme critérios previstos no edital está acobertada pela presunção de legitimidade do ato administrativo, cabendo ao interessado demonstrar prova inequívoca de irregularidade ou desvio de finalidade.

15.
A discricionariedade administrativa para estabelecer critérios de avaliação psicológica não é afastada pela aprovação do candidato em outros concursos ou avaliações, considerando as diferenças entre as funções e atribuições dos cargos.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, LV; art. 37, caput; CPC/2015,
arts
. 6o, 141, 355, I, 492 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no MS 27762/DF, Rel. Min. Francisco Falcão,
DJe
01/10/2021; STJ, REsp 1.425.594/ES, Rel. Min. Regina Helena Costa,
DJe
21/03/2017; STJ, RMS 31.779/AC, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe
22/02/2011; TJMT, N.U 1012767-88.2016.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, DJE 12/04/2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Ricardo Vilela Rodrigues em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da A
ção Obrigacional de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela

d
e no
1023582-29.2023.8.11.0000

ajuizada
em desfavor do Estado de Mato Grosso e Athenas Recursos Humanos Ltda.
O apelante, insurg
e-se

contra a sentença
que
julgou improcedente
a
ação que visava
desconstituir
a sua reprovaçã
o na fase psicotécnica do Concurso para Oficiais da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso

regido
pelo Edital no 001 DGP-PMMT/2013
.

Em suas razões recursais, o apelante
alega
preliminar
atinente ao
cerceamento de defesa, em virtude
do

indeferimento de
produção de provas,
violando os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório (art. 5o, LV, da Constituição Federal). Sustenta
, ainda, as
preliminares
de
legitimidade passiva da empresa Athena RH
e

erro na interpretação da causa de pedir
(julgamento
extra petita
)
,

posto que a matéria em questão
não diz respeito à validade dos critérios estabelecidos em edital, mas sim à correção específica realizada pela psicóloga da empresa Athena RH que teria sido eivada de erro técnico.

O Estado de Mato Grosso

apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença com fundamento nos princípios da isonomia e da legalidade previstos, respectivamente, no art. 5o,
caput
, e no art. 37,
caput
, da Constituição Federal. Defende a necessidade de respeito ao princípio da vinculação ao edital, assegurando que seus termos sejam rigorosamente observados para preservar a integridade do certame. Sua alegação está ancorada nos princípios constitucionais da moralidade e, principalmente, da impessoalidade
.

A
Athenas Recursos Humanos Ltda
,
devidamente
intimada
em I
d.

213000707,
deixou de apresentar contrarrazões ao recurso interposto
.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é
p
ela não intervenção ministerial

(
I
d.
223726158
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia
Câmara
,

Inicialmente,

conheço do presente recurso interposto, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Apelação interposto por Ricardo Vilela Rodrigues em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação Obrigacional de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela
de no 1023582-29.2023.8.11.0000 ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso e Athenas Recursos Humanos Ltda. O apelante, insurge-se contra a sentença que julgou improcedente a ação que visava desconstituir a sua reprovação na fase psicotécnica do Concurso para Oficiais da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso regido pelo Edital no 001 DGP-PMMT/2013.

Compulsando os autos, constato que
o
recorrente a
lega
ainda
que foi
aprovado
em
segund
o certame
pa
ra
provimento de vagas para Cargos Efetivos de Soldado da
Polícia
Militar

e Soldado do Corpo de Bombeiros Militar do
estado
de Mato Grosso, regido pelo edital de abertura no 002/2013 - SAD/SESP/MT, de 18 de novembro de 2013
(Id. 213000679 -
pdf
. 154/164)
.

Em suas razões, afirma que exerce a função
de soldado da Polícia Militar há 08 (oito) ano
s e que
foi
submetido a critérios idênticos e avaliado pela mesma psicóloga
do certame impugnado (Edital no 001 DGP-PMMT/2013)
,
sendo
considerado apto. Ressalta que tomou posse e exerce suas funções desde então, sem qualquer registro de conduta desabonadora, o que evidencia sua aptidão para o desempenho das atribuições do cargo.

Argumenta ainda que teve negado pela Administração o acesso à prova e ao espelho de correção
, de modo que
requereu a produção de provas
(Id. 213000693)
para demonstrar irregularidades no ato administrativo
com o fito de determinar que os apelados apresentem as avaliações completas (exercícios e análises) efetuadas pelo candidato no
s
Concursos Públicos para Oficial (Edital de concurso CFO no 001 DGP-PMMT/2013) e para Soldado da PMMT (Edital no 002/2013 - SAD/SESP/MT)
, bem como a
designação
de perito judicial na área de psicologia para emissão de parecer acerca de sua aptidão para o exercício do cargo
,
pleito este indeferido pelo juízo de
sentenciante.

V
erifico
foi suscitada
preliminar
quanto ao cerceamento de defesa, pois o
magistrado sentenciante

entendeu que o feito se referia a matéria unicamente de direito, sendo desnecessária a fase instrutória, nos termos do art. 355, I do CPC.

Assinalo, de início, que o julgador não está obrigado a determinar a produção de provas pelas partes. Sempre que o processo estiver instruído com documentação suficiente para formar a convicção do magistrado, o julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa, como pretende
o
apelante.

Em amparo a esse entendimento, transcrevo o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL QUE NÃO ALCANÇA O FUNDO DO DIREITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE PERCENTUAIS DIFERENCIADOS ENTRE HOMENS E MULHERES. QUESTÃO DECIDIDA COM AMPARO EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO.
I - Consoante dispõe o artigo 535 do Código de Processo Civil, destinam-se os Embargos de Declaração a expungir do julgado eventuais omissão, obscuridade ou contradição, não se caracterizando via própria à rediscussão do mérito da causa.

II - Versando a discussão sobre obrigação de trato sucessivo, representada pelo pagamento de suplementação de aposentadoria, a prescrição alcança tão-somente as parcelas vencidas anteriormente ao
qüinqüênio
que precede o ajuizamento da ação, e não o próprio fundo do direito.

III -
O julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao magistrado apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias.

IV - Reconhecido o direito à complementação de aposentadoria das mulheres no mesmo percentual estipulado para os homens em observância ao princípio constitucional da isonomia, mostra-se inviável o reexame da questão em âmbito de Recurso Especial.

V. Agravo improvido.

(AGA n. 1.125.025/RS – Relator Ministro Sidnei Beneti –
DJe
de 1o.06.2009) [
g.n
]

Para melhor compreensão da controvérsia, a sentença anotou:

“N
o mais, entendo que no caso sub examine a questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015
[...]

Também, assevera-se o fato de que não se pode esperar que a administração pública divulgue todos os dados de um teste psicológico, devendo-se respeitar o caráter sigiloso que o resultado deste teste apresenta. A via correta para se obter melhores informações acerca da motivação do resultado negativo, seria o recurso administrativo.

Além disso, cumpre ressaltar que a avaliação psicológica válida
pra
o referido certame, nos termos do item 24.2.2 do edital, é a realizada pela empresa credenciada pela PMMT e nomeada através de portaria do Comandante Geral, e por óbvio, ante a ausência de previsão no edital, o candidato não poderá se valer de laudo realizado por médico particular, como instrumento para aferição de sua aptidão psicológica para o ingresso no cargo público.

Ademais, no que tange ao pedido de realização de perícia médica, denota-se em análise aos autos que não restou demonstrado pelo autor a imprescindibilidade da realização de tal diligência, visto que os critérios adotados pela banca foram objetivos, não havendo qualquer demonstração de nulidade ou irregularidade no ato que aferiu sua aptidão para o ingresso na carreira, além disso, entendo que restaram demonstrados nos autos todos os elementos necessários para o julgamento da lide, assim, indefiro o pedido de perícia médica.”
(
I
d

213000704 –
pdf
. 05).

Acerca d
a sentença
,
pontuou o recorrente: “
Percebe-se que o cerne da argumentação utilizada pelo juízo para negativa da produção probatória seria a suposta presunção de veracidade do ato administrativo em questão, com a sua inserção dentro do critério de discricionaridade da Administração.”
(Id. 213000705 -
pdf
. 05).
Contudo, ressalto que nesta análise preliminar não se deve adentrar na discussão acerca da aplicabilidade da presunção de veracidade do ato administrativo, pois tal exame é pertinente ao mérito recursal.

Nesse contexto,
em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça “
n
ão há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias”.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1896553 SP 2021/0144234-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/10/2021).

Nesse prisma,
considerando o entendimento do
Superior
Tribunal de Justiça,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa
suscitada pelo recorrente.

Na sequência, dedico-me à análise da
segunda preliminar

alegada pelo apelante

que trata da discussão acerca da legitimidade passiva da empresa Athena RH
.

A
respeito

des
s
a controvérsia, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é de
que

nas situações em que se discute a exclusão de
candidato em concurso público
a legitimidade passiva cabe ao ente federativo responsável pela realização, regulamentação e organização do certame
,

em razão da subjetividade dos critérios de avaliação de exame psicotécnico previstos no edital.
No caso
sub judice
,
tem-se o
Estado de Mato Grosso
.

Cito precedente:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. EXAME PSICOTÉCNICO. SUBJETIVIDADE. EXCLUSÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA À ATUAÇÃO DO ÓRGÃO. PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Em ação ordinária na qual se discute a exclusão de candidato em concurso público, a legitimidade passiva toca à entidade responsável pela realização, regulamentação e organização do certame, que, in
casu
, é o Estado do Espírito Santo.

2.
A causa de pedir do Recorrente refere-se exclusivamente à atuação do órgão responsável pela elaboração do edital, não se enquadrando nas hipóteses de atuação da banca examinadora.

3. Provimento ao Recurso Especial.

(REsp n. 1.425.594/ES, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 7/3/2017,
DJe
de 21/3/2017.)

Diante disso, concluo que a legitimidade passiva para figurar na presente lide é exclusivamente do ente federativo responsável pela elaboração do edital, não se justificando o litisconsórcio com a empresa executora do exame psicotécnico, conforme sentença proferida pelo juízo singular
, motivo pelo qual
rejeito
esta preliminar.

Ultrapassada essa análise, observo que foi suscitada, ainda,
preliminar
de
erro na interpretação da causa de pedir e da alegação de julgamento
extra petita
, pelo recorrente
. No entanto, constato que estas se confundem com o próprio mérito da causa, o que justifica sua apreciação conjunta com este, em respeito ao princípio da primazia da decisão de mérito, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil. Assim, considerando a necessidade de se privilegiar a análise de mérito, impõe-se a
rejeição da preliminar
.

Passo à análise do cerne da apelação.

O Edital
de no 001-DGP-PMMT/2013
rege o concurso público
dispondo
a respeito d
a fase da avaliação psicológica
do
certame

a
partir
do item 24:

“10. DA TERCEIRA FASE – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

(...)

24.2.2 A Avaliação Psicológica será aplicada por Banca Examinadora de empresas especializadas e credenciadas pela PMMT, supervisionada por psicólogos nomeados por Portaria do Comandante Geral.

24.3 A Avaliação Psicológica terá caráter unicamente eliminatório e os candidatos serão considerados Aptos ou Inaptos.

24.4 A Avaliação Psicológica será composta de bateria de testes psicológicos validados pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP), com o objetivo de avaliar o perfil do candidato para o cargo de Oficial da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

24.5 A Avaliação Psicológica consistirá
da
aplicação individual e/ou coletiva dos instrumentos psicológicos servindo os resultados de parâmetro para analisar o candidato ao exercício das atividades inerentes à carreira de Oficial da Polícia Militar, através dos padrões previamente estabelecidos a serem divulgados no Edital Complementar de convocação.

24.6 A Avaliação Psicológica para os candidatos ao CFO/PMMT consistirá em técnicas capazes de aferir características como inteligência, funções cognitivas, habilidades específicas e personalidade, relacionando-as ao perfil do Cargo de Oficial da Polícia Militar e aos fatores restritivos para a profissão, considerando a capacidade do candidato para utilizar as funções psicológicas necessárias ao desempenho do cargo.

[
...
]

24.8 O resultado obtido no exame psicológico será decorrente da análise conjunta de todas as técnicas e instrumentos psicológicos utilizados. Desta análise resultará o parecer Apto para o candidato que não apresentar nenhum traço de personalidade incompatível com o exercício do cargo de oficial da PM e Inapto para aquele que apresentar traços de incompatibilidade.

24.9 O fato
do
candidato ter sido considerado inapto na avaliação psicológica não pressupõe a existência de transtornos mentais. Indica, tão somente, que o avaliado não atendeu à época da avaliação psicológica, aos parâmetros exigidos para o exercício do cargo de oficial da Polícia Militar e, consequentemente, serão eliminados do concurso.

24.10 O candidato poderá, durante o prazo para recurso, ter acesso ao laudo da avaliação psicológica na empresa credenciada.”.

A sentença recorrida, por seu turno,
dispôs
(
I
d.

213000704):

Dessa maneira, tenho que a conduta da Administração Pública está acobertada pelo princípio da isonomia e da legalidade, disposto na Constituição Federal, ao passo que o exame psicológico para os candidatos da Polícia Militar, lastreados no critério objetivo da lei, ora edital de abertura, caso todos os candidatos fossem submetidos às mesmas condições de avaliação e não existindo prova em contrário, encontra-se em consonância ao ordenamento jurídico vigente, não havendo que se falar em ilegalidade do ato. [...]

Trata-se, portanto, de um ato discricionário da Administração Pública, que pode estabelecer as condições que entender necessária, ou seja, a norma estabelecida no edital elaborado pela administração pública traz em seu bojo discricionariedade, mesmo em função do princípio da eficiência.

Ou seja, não há ilegalidade como alegado pelo Autor, mas sim aplicação do princípio da eficiência e da vinculação do certame ao edital, que neste caso faz lei entre as partes.

Insurge
o recorrente
que o
cerne da sua demanda não se encontra nos critérios de correção estabelecidos no edital, mas sim na atuação específica da psicóloga da empresa Athena RH que teria

por erro ou incapacidade cometido falhas na correção da prova.
Em outros termos, d
efende

que o problema não reside nos parâmetros estabelecidos pela Administração, mas no ato de execução da correção.

Ao analisar o conjunto probatório e os argumentos expostos, entendo que essa alegação não merece acolhimento. O ato administrativo de correção das provas psicotécnicas, ainda que delegado a terceiros é parte integrante do exercício discricionário da Administração Pública

que goza de presunção de legitimidade.

Essa é a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RENOVAÇÃO DO CEBAS. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E VERACIDADE. LIMINAR. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO
. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado por Fundação Felice Rosso contra o Ministro da Saúde objetivando a anulação da decisão proferida no Processo Administrativo n. 25000.093787/2018-11, na qual foi indeferida a concessão/renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social ?

Cebas
. Nesta Corte, indeferiu-se a liminar. II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a concessão de liminar, em via mandamental, exige a necessária presença dos costumeiros requisitos centrais à tutela de urgência, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, os quais, nessa seara preambular, não estão evidenciados. III -
O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição, o que não se verifica de pronto no caso concreto.
IV - A impetrante não traz qualquer alegação sobre possível afronta a princípios administrativos na condução do procedimento, mas limita-se a deduzir acerca do próprio mérito, relativamente à questão que, inclusive, demandaria dilação probatória, acerca da comprovação da porcentagem de prestação de serviços ao SUS. V - Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt
no MS: 27762 DF 2021/0161653-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 28/09/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
01/10/2021)

Ademais,
constato que a
avaliação psicotécnica
foi
conduzida por uma psicóloga vinculada à empresa contratada pela Administração
o que, em regra,
não torna o ato passível de revisão judicial
,

salvo demonstração cabal de erro ou desvio de finalidade
fato que

não ocorreu na hipótese
.

À luz do exposto, observo que a realização da prova psicotécnica do certame para o cargo de oficial da Polícia Militar, na qual o recorrente foi reprovado, ocorreu anteriormente à de soldado, tendo seu resultado publicado em 28 de agosto de 2013 (Id. 213000679 –
pdf
. 79).

O fato de o recorrente haver posteriormente participado e obtido aprovação em outras avaliações psicológicas, como no exame para o cargo de soldado da Polícia Militar — regido por edital publicado em 18 de novembro de 2013 —, ainda que conduzidas pela mesma banca examinadora, não se traduz automaticamente em falha na primeira avaliação. Isso porque a aprovação obtida no certame para soldado não possui efeito retroativo capaz de infirmar ou corrigir o resultado da avaliação realizada para o cargo de oficial, considerando que cada função apresenta exigências e responsabilidades distintas.

Essa cronologia evidencia que a aprovação obtida posteriormente no exame psicotécnico para o cargo de soldado não tem o condão de retroagir para invalidar ou corrigir o resultado do certame de oficial, uma vez que cada concurso possui critérios próprios e específicos, alinhados às exigências e responsabilidades inerentes ao respectivo cargo.

Ressalte-se que a Administração Pública detém discricionariedade para estabelecer os critérios adequados às peculiaridades de cada função, nos termos previstos no edital, não havendo, no caso em tela, qualquer indício de ilegalidade ou desvio de finalidade que justifique a revisão judicial do ato administrativo.

Na esteira do entendimento sedimentado pelo

Superior Tribunal de
Justiça
“
Atendidos os pressupostos de legalidade do exame psicotécnico, quais sejam, objetividade, isonomia, publicidade e recorribilidade, não há falar em direito líquido e certo.
”
(
STJ-
RMS 31.779/AC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/2/2011,
DJe
22/2/2011).

Nesse sentido, constato que foram respeitados os
requisitos
objetivos para a condução da avaliação psicológic
a
e que os

critérios de classificação
for
am correta e igualitariamente avaliados
.
Outrossim, observo que o
apelante
teve acesso ao Laudo Psicológico durante a fase administrativa do certame (
I
d.

213000679 -
pdf
. 83), com a oportunidade de participar de uma entrevista pessoal na presença de um profissional especializado
(I
d.
213000679 -
p
df
.
84) e que, inclusive, exerceu o direito de interpor recurso
administrativo
o que garante a regularidade e transparência do procedimento adotado
(
pdf
. 89)
.

Esta é a orientação deste E. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO NO EXAME PSICOLÓGICO – LEGALIDADE DO EXAME – EDITAL QUE PREVÊ POSSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou-se no sentido de que a exigência de avaliação psicológica
revela-se
plausível quando estiver revestida de caráter objetivo, for recorrível e seja prevista em lei formal específica (REsp 994.983/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18-8-2009,
DJe
13/10/2009).

2.
Atendidos os pressupostos de legalidade do exame psicotécnico, quais sejam, objetividade, isonomia, publicidade e recorribilidade, não há falar em direito líquido e certo.

3.
não há qualquer ilegalidade na realização de exame psicotécnico para aferir o perfil psicológico e profissional de candidatos a cargos, empregos ou funções públicas, sobretudo quando o edital do concurso prevê expressamente tal etapa do certame e a possibilidade de recurso administrativo da decisão.

(N.U 1012767-88.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2021,
P
ublicado

no DJE 12/04/2021).

Dest
arte
, o juízo sentenciante não incorreu em erro ao interpretar a causa
de pedir, pois
limitou-se a examinar os pedidos tal como formulados, sem extrapolar ou se desviar dos limites d
a lide
. Assim, não se verifica qualquer ocorrência de julgamento
extra petita
,
pois n
os termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
não há falar em julgamento ultra ou extra petita quando o julgador, mediante interpretação lógico-sistemática, examina a petição apresentada pelo insurgente como um todo
” (
AgInt
no REsp 1312009 SP 2012/0041433-6).

Depreende-se, pois, da leitura do acórdão, a ausência de afronta aos
preceitos
dos
princípios
constitucionais da ampla defesa e do contraditório (art. 5o, LV, da Constituição Federal)

e
dos acórdãos citados

em sede recursal
,
eis que todos os institutos não são aplicáveis ao caso concreto.

Ante o exposto,
REJEITO
as preliminares de cerceamento de defesa, legitimidade passiva da empresa Athena RH e erro na interpretação da causa de pedir (julgamento
extra petita)
, formulados pelo recorrente. N
o

mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por

Ricardo Vilela Rodrigues

manten
do

incólume
a sentença
com o fito
de

julgar improcedentes os pedidos

vindicados na exordial
e

julgar extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025